Tribunal: TJDFT
Processo: 0709612-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709612-89.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: RAMON FRANCISCO FONSECA APELADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para, querendo, manifestarem-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator